Tribunal: STF
Processo: ARE 1550994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO DE PLANO E TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PARIDADE DE GÊNERO. TEORIA DOS IMPACTOS DESPROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A parte autora requereu a equiparação de gênero no contrato de previdência complementar proporcional ao tempo de serviço, pois alegou perceber valor aquém do devido. A sentença condenou a FUNCEF ao implementar o pagamento do suplemento de aposentadoria utilizando o mesmo critério imposto aos homens, além do pagamento das prestações pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal. Em sede de apelação, a fundação pleiteia a manutenção do benefício conforme concessão originária, obedecendo o contrato e a composição atuarial do fundo, além da distinção entre o caso dos autos com o paradigma do Tema 452 do STF.



    2. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.



    3. A teor do enunciado 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. Ademais, este enunciado foi confirmado com a edição pela Súmula n. 427: "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". Prejudicial de mérito rejeitada.



    4. Considerando a adoção de plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora, que na ocasião do encerramento do contrato de trabalho recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino, vislumbra-se nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF.



    5. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico e nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário, pois o tempo de contribuição menor das mulheres visam minorar os impactos enfrentados pela desigualdade de gênero, evidenciando a vontade do constituinte em propiciar a igualdade material entre homens e mulheres.



    6. Segundo o voto vencedor no aresto paradigma, incide ao caso a teoria do impacto desproporcional, segundo a qual são condenadas por violação ao princípio da igualdade material aquelas regras que resultem em efeitos nocivos e especialmente desproporcionais em grupos vulneráveis. A declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do contrato é consequência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que incide para fazer valer a diferenciação constitucional mais benéfica às mulheres, independentemente da espécie contratual e da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário.



    7. A Constituição Federal não faz menção à complementação do custeio, pois as mulheres contribuíram nos mesmos percentis pagas pelos homens, sendo ilegítimo o critério de diferenciação defendido em sede de apelação.



    8. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas.



    9. Precedentes: Acórdão 1745093, 07034434020238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; Acórdão 1716354, 07215056520228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023; Acórdão 1710335, 07303213620228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. 10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente